Tribunal: STF
Processo: Rcl 36851
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por intermédio da Petição STF 8.865/2020, o reclamante discorre que o endereço fornecido para a citação da beneficiária Celma Wirary de Sousa Guajajara é o que consta nos cadastros da Administração e na própria petição inicial da reclamação trabalhista, motivo pelo qual requer a expedição de carta de ordem, para que a citação se realize por intermédio de Oficial de Justiça.
    Ex positis, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que a citação da beneficiária Celma Wirary de Sousa Guajajara se realize por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente